Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) se a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante – o réu foi preso logo após ser visto trocando objetos com usuário em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, abordado, foram encontradas na residência em que ele estava porções de crack e dinheiro -, somadas ao depoimento do usuário, que confirmou, na delegacia, que adquiriu droga do réu e aos depoimentos dos policiais que presenciaram o crime, dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita.
IV. Dispositivo.
4. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.